Tribunal: TJMT
Processo: 1021665-92.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021665-92.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIENE ALVES DE FREITAS - CPF: 701.080.051-00 (APELANTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROTESTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS APÓS A APRESENTAÇÃO A PROTESTO, MAS ANTES DA LAVRATURA DO ATO CARTORÁRIO. DEVER DA CREDORA DE PROMOVER A DESISTÊNCIA NO TRÍDUO LEGAL. OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESSARCIMENTO DE DESPESA CARTORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais, decorrente de protesto de faturas posteriormente quitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (i) legalidade do protesto das faturas adimplidas antes da lavratura; e (ii) ocorrência de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor.

4. A quitação antes da lavratura do protesto impõe ao credor o dever de impedir a sua formalização, comunicando a desistência.

5. A omissão da ré em deixar de comunicar o Cartório a desistência do protesto, mesmo diante da quitação, caracteriza falha na prestação do serviço e ato ilícito, impondo o dever de indenizar.

6. Não cabe transferir ao consumidor o ônus de cancelamento de protesto ainda não regularmente constituído.

7. O protesto indevido gera dano moral
in re ipsa
, por atingir a honra e a credibilidade do consumidor, dispensando prova do prejuízo.

8. Comprovado o dispêndio para obtenção de certidão cartorária, impõe-se o ressarcimento dos danos materiais.

9. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 é proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil e aos parâmetros adotados pela Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. É indevido o protesto de título quando a dívida é quitada antes de sua lavratura, impondo ao credor o dever de comunicar a desistência do protesto ao cartorário. 2. A manutenção do protesto após a quitação configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral presumido, bem como ressarcimento dos prejuízos materiais comprovados.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 186, 406 e 927; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1002924-21.2024.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.03.2026; TJ-MT, N.U 1014687-02.2025.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por JULIENE ALVES DE FREITAS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença julgou improcedente os pedidos, condenou a autora nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00, observando-se a gratuidade da justiça (id. 353851872).

A apelante alega que os protestos foram indevidos, porque as faturas já estavam quitadas antes da lavratura, embora pagas com atraso. Afirma que cabia à concessionária providenciar a retirada dos títulos, o que impõe a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a apelada à indenização por danos morais e materiais. Requer o provimento do recurso para julgar procedente os pedidos, invertendo o ônus da sucumbência (id. 353851873).

A apelada requer o não provimento do recurso (id. 353851876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Do Protesto

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Extrai-se dos autos que a primeira fatura vencida em 12/05/2025, no valor de R$ 359,81, foi paga em 06/06/2025, ao passo que o respectivo protesto foi lavrado em 11/06/2025. De igual modo, a segunda fatura, vencida em 10/06/2025, no valor de R$ 252,82, foi quitada em 07/07/2025, e protestado em 10/07/2025.

Verifica-se, portanto, que a quitação de ambas as faturas ocorreu antes da lavratura dos protestos.

Por ocasião da apresentação dos títulos à protesto, havia inadimplemento, o que, em princípio, tornava legítima a iniciativa de cobrança. Todavia, realizado o pagamento antes da lavratura do protesto alterou o quadro fático-jurídico.

A partir da quitação, desapareceu a causa que dava suporte à consumação do ato cartorário, conferindo à credora a adoção das providências necessárias para impedir a formalização do protesto.

O protesto se destina à comprovação da mora, constituindo meio legítimo de cobrança e de preservação de direitos cambiais e obrigacionais e torna-se indevido quando a obrigação já tiver sido integralmente satisfeita antes de sua lavratura, hipótese em que deve ser cancelado.

No caso, o lapso de dois e três dias úteis entre a quitação e a efetivação dos protestos era suficiente para que a apelada, com a diligência mínima esperada de uma concessionária de grande porte e estrutura organizada, comunicasse o cartório da desistência do protesto, obstando a sua lavratura.

O art. 512, § 5º, da CNGCE - Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial, ao dispor sobre o protesto e a desistência, dispõe:

“§ 5º As solicitações de desistência de protesto dar-se-ão por sistema eletrônico, por intermédio do número de protocolo disponibilizado via sistema, e serão acatadas pelos tabelionatos dentro do tríduo legal, sem ônus para o Tribunal de Justiça e para o devedor.”

Embora o encaminhamento dos títulos ao cartório tenha decorrido da mora da devedora e, por isso, fosse legítimo naquele momento, a ausência de comunicação ao Cartório extrajudicial da desistência do protesto após a quitação, permitiu que protestos sem causa subsistente fossem lavrados.

Destarte, não cabia à autora o cancelamento do protesto, uma vez que não se trata de protesto já regularmente lavrado e posteriormente quitado, mas de pagamento anterior à própria formalização do ato cartorário.

Diante disso, verifica-se que a apelada violou dever de conduta ao não promover, em tempo oportuno, a desistência do protesto, mesmo após a satisfação integral das obrigações, configurado o ato ilícito que impõe o dever de indenizar.

Nesse sentido, colho precedentes desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROTESTO INDEVIDO. DÍVIDA PAGA. LAVRATURA POSTERIOR AO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14).
O protesto lavrado após o pagamento da dívida, mesmo que realizado com atraso, configura falha na prestação do serviço, pois incumbia à credora, ao receber o pagamento, desistir do protesto antes de sua concretização ou providenciar a baixa imediata.

4. A tese de que cabe ao devedor o cancelamento do protesto (Lei nº 9.492/97) aplica-se apenas quando o ato notarial é lavrado regularmente antes do pagamento, o que não ocorreu no caso, visto que a quitação (23/11) antecedeu a lavratura (01/12).

5. O protesto indevido de título enseja dano moral in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, mostrando-se adequado o montante arbitrado na sentença. [...]

(TJMT, N.U 1002924-21.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULOS.
PAGAMENTO APÓS APRESENTAÇÃO AO CARTÓRIO. ANTERIOR A LAVRATURA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR
. DANO MORAL IN RE IPSA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO PROVIDO. [...]

5.
Ao receber o pagamento antes da consumação do protesto, surge para o credor o dever jurídico de retirar o título da serventia notarial, decorrente do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de cooperação e de evitar danos desnecessários à contraparte.

6. A manutenção dos títulos no cartório após o recebimento dos pagamentos configura violação ao dever de boa-fé objetiva e caracteriza ato ilícito nos termos do artigo 186 do Código Civil, gerando o dever de indenizar conforme o artigo 927 do mesmo diploma.

7. O protesto indevido de título gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo psicológico, pois afeta a credibilidade da pessoa no mercado, restringe seu acesso ao crédito e macula sua reputação perante a sociedade.

8. A fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a existência de três protestos indevidos e mostrando-se suficiente para compensar o dano sofrido e desestimular a reiteração de condutas similares.
[...]

(N.U 1014687-02.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROTESTO DE DOCUMENTO DE DÍVIDA – PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS APRESENTAÇÃO E ANTES DA LAVRATURA DO PROTESTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO PROTESTO PELA CONCESSIONÁRIA – PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 14 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O procedimento para o protesto da dívida é composto das seguintes fases: 1ª) apresentação/protocolização do título ou documento da dívida no cartório; 2ª) análise dos requisitos formais pelo tabelião; 3ª) intimação do devedor para pagamento em 3 dias; 4ª) lavratura do protesto.

Restando incontroverso que o débito discutido foi adimplido após a apresentação do documento de dívida na serventia e antes da efetivação do protesto, incumbia à concessionária desistir do protesto e retirar o documento de dívida, o que não restou demonstrado nos autos.

A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJMT, N.U 1042387-21.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024).

II – Dano Material

No tocante aos danos materiais, verifica-se que o comprovante anexado no id. 353851437 demonstra o dispêndio suportado pela autora para a obtenção de certidão junto ao cartório de protesto, medida necessária para a identificação e regularização da restrição indevida em seu nome.

Prejuízo decorre da conduta da ré, que deixou de comunicar a desistência dos protestos mesmo após a quitação das faturas, o que impõe o reconhecimento do dever de ressarcir na quantia de R$ 51,50.

A restituição dos valores deverá incidir a taxa legal prevista no art. 406 do CC, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal, a partir da citação.

III – Do Dano Moral

O dano moral decorre da própria lavratura indevida do protesto, uma vez que o prejuízo extrapatrimonial é presumido, porquanto o apontamento cartorário atinge, de modo objetivo, a honra, o crédito e a reputação da parte, dispensando demonstração específica do abalo.

Ademais, o dano experimentado decorreu diretamente da omissão da apelada em comunicar a desistência do protesto após ter ciência da quitação dos débitos, restando caracterizada a responsabilidade civil.

Com relação ao
quantum
indenizatório, saliento que a indenização tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes.

Sob essa perspectiva, o valor de R$. 10.000,00 (dez mil reais) revela razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esta Câmara.

Sobre o valor incidirão correção monetária pela taxa Selic, desde o evento danoso até o efetivo pagamento, observando-se que, até o arbitramento, sua incidência se dá a título de juros legais e, após, como índice único de atualização, em conformidade com o Tema 1368 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos a fim de declarar inexistente os débitos referentes às faturas dos meses de maio e junho de 2025, nos valores de R$ 359,81 e R$ 252,82, condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 51,50, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, devidamente atualizado.

Em razão do provimento do recurso, INVERTO o ônus da sucumbência, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026